Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-39.2020.8.11.0055
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001487-39.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MILTON JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 945.313.581-04 (APELANTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – LEGALIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA REFORMA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao disciplinar a investidura em cargo ou emprego público e a contratação temporária, a Constituição Federal de 1988 prevê regimes distintos. Enquanto a investidura em cargo ou emprego público condiciona-se à prévia aprovação em concurso público, a contratação por tempo determinado se limita a atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, II e IX, da Constituição Federal).

2. A previsão, em lei municipal, de equiparação entre ambas as formas de admissão no serviço público, no tocante ao regime aplicável, não possui o condão de desconstituir a normatividade da Constituição. Não se estendem necessariamente aos temporariamente contratados, portanto, todas as disposições aplicáveis aos servidores estatutários, devendo ser observadas as distinções traçadas pela Constituição quanto à finalidade e aos procedimentos aplicáveis a ambas as formas de admissão.

3. O ato administrativo que rescinde unilateralmente o contrato de trabalho temporário firmado com o Poder Público, antes do prazo determinado para sua duração, possui natureza discricionária. Sendo a própria contratação temporária condicionada à existência de interesse público, devem ser também observados critérios de conveniência e oportunidade para sua continuação (
RE 1043653/MT
).

4. Não há qualquer ilegalidade, portanto, na ausência de instauração de procedimento administrativo disciplinar para apurar de eventual falta cometida em serviço, em sede de contratação temporária, em que se admite a rescisão por mero ato discricionário da Administração.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Milton Junior de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Município de Tangará da Serra
, por ato do Secretário Municipal de Educação, denegou a segurança vindicada.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo ofensa aos direitos constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão.

O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 83726047).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (id.

81988457).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 119398977).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
Milton Junior de Oliveira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Município de Tangará da Serra
, por ato do Secretário Municipal de Educação, denegou a segurança vindicada.

Em síntese, foi impetrado Mandado de Segurança pelo apelante com vistas à instauração de processo administrativo, com exercício de contraditório e ampla defesa, para apuração de eventual falta cometida em serviço capaz de justificar a rescisão de seu contrato, ocorrida em 10/04/2020.

Como argumenta o impetrante, ora recorrente, tendo firmado vínculo de contrato temporário com a Administração, após a realização de processo seletivo cujo edital previa a submissão dos contratados ao regime jurídico estatutário, seria inconteste seu direito líquido e certo à realização de procedimento administrativo disciplinar para averiguar os fatos que deram causa à sua rescisão contratual.

Tal previsão normativa constaria no art. 13 da Lei Municipal de Tangará da Serra de n. 103/06, que, ao regular a contratação temporária de pessoal, assim dispõe:

Art. 13 O pessoal contratado submeter-se-á ao regime jurídico estatutário.

E, nos termos do art. 229 do Estatuto do Servidor Público do Município de Tangará da Serra:

Art. 229 O procedimento administrativo disciplinar é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade de servidor por falta ou irregularidade praticada no exercício do cargo ou função, por ação ou omissão, dolosa ou culposa ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido, compreendendo dois procedimentos:

I - sindicância;

II - processo administrativo disciplinar ordinário ou sumário.

Em sentença, no entanto, o juízo
a quo
denegou a segurança vindicada, sob o fundamento de ser a contratação temporária um ato discricionário da Administração Pública, submetido a critérios de conveniência e oportunidade, natureza que também se estende à rescisão contratual (RE 854052/MT).

Inconformado, o apelante interpôs recurso, aduzindo, em síntese, não ter o juízo
a quo
considerado a grave ofensa aos direitos constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, suficiente à comprovação da ilegalidade do ato administrativo atacado.

Do exame dos autos, no entanto, depreende-se que não assiste razão ao apelante.

O ato administrativo que promoveu a rescisão, consubstanciado na Decisão n. 003/GS/SEMEC/2020, se fundamentou em ofensa aos dispositivos I, IX e XV da Cláusula Oitava do contrato. Como segue (id. 74399044, p. 7):

Cláusula Oitava – Da Rescisão

Poderá o presente contrato ser rescindido antecipadamente:

I. Quando o contratado der justo motivo para sua rescisão, devidamente justificado pela Secretaria Ordenadora da despesa;

[...]

IX. Incontinência ou conduta de mau procedimento;

[...]

XV. Ato de indisciplina ou insubordinação.

Como confessado pelo próprio apelante, tanto na petição inicial como no recurso interposto, no dia 09/04/2020, ele prestava serviços na Barreira Sanitária do Município quando discutiu com pessoa identificada como “suposta líder do local” (id. 74399017, p. 2). Verifica-se, portanto, que o distrato se deu de maneira fundamentada.

Ademais, trata-se de ato verdadeiramente discricionário da Administração Pública, à qual compete deliberar acerca da conveniência e da oportunidade no tocante às contratações temporárias.

Em que pese o edital de seleção ter previsto a aplicação, aos temporariamente contratados, das disposições referentes aos servidores públicos efetivos, trata-se de disposição absolutamente incapaz de solapar as normas constitucionais que preveem diferentes estatutos às duas categorias de trabalhadores.

Afinal, como se depreende do texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[...]

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Sendo a investidura em cargo ou emprego público privativa dos previamente aprovados em concurso público, bem como à luz da previsão específica que condiciona a contratação por tempo determinado ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, tem-se que não se possa tratar de maneira fungível o regime aplicável aos dois grupos de servidores.

Nesse tema, é pacífica, no entendimento deste Tribunal, a ausência de ilegalidade em ato que rescinde antecipadamente o contrato de trabalho por prazo determinado. Como segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – PROCESSO SELETIVO - CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO – LEGALIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À CONCESSÃO DE LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal que,
quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público, e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo
.

(STF, decisão monocrática, RE 854052, relator Ministro Marco Aurélio, DJe 4/8/2015).

(N.U 1002913-96.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Trata-se de aplicação do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, como se depreende do RE 1043653/MT:

SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE.

A estabilidade funcional não subsiste no caso de vínculo estabelecido com a Administração Pública mediante contrato temporário. [...].

(RE 1043653 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254

DIVULG 08-11-2017

PUBLIC 09-11-2017).

Tal compreensão é também compartilhada pelo Superior Tribunal de Justiça, que já decidiu nos seguintes termos:

[...] 1.
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, é legítima a dispensa
ad nutum
do servidor, sem a necessidade de instaurar-se processo administrativo com essa finalidade
. 2. Ademais, o princípio da segurança jurídica e a alegada decadência do direito da Administração em rever seus próprios atos não dão guarida à pretensão dos agravantes, que mantinham apenas
contrato temporário
com o Poder Judiciário mineiro, tendo em vista que os mencionados princípios não impedem a desconstituição de relações jurídicas precárias. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STJ - AgRg no RMS 28.477/MG, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 16/12/2015). (Grifos nossos).

Tem-se, dessa forma, que, longe de configurar ato arbitrário, a rescisão unilateral do contrato de trabalho temporário firmado com o Poder Público caracteriza mero ato discricionário. Sendo a própria contratação temporária condicionada à existência de interesse público, devem ser também observados critérios de conveniência e oportunidade para sua continuação.

A demonstração de ilegalidade do ato administrativo era ônus probatório do apelante, que com ele não arcou (art. 373, I, do CPC). Defesa a apreciação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, à luz do princípio da separação dos poderes, e ausente evidência de ilicitude a eivar o ato de nulidade, conclui-se que a sentença atacada não mereça qualquer reforma.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, com a ratificação da sentença em todos os seus termos para denegar a segurança vindicada.

Incabíveis honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09, bem como da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022